Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727865-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO DOS SANTOS FERREIRA IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada JULIANA AUGUSTO DUARTE em favor de IAGO DOS SANTOS FERREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, em decorrência da coação ilegal que consistiria na concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). A impetrante alega que, em 27/08/2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (receptação e posse de droga para consumo pessoal). Informa que o Juiz da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao acusado mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com a imposição de medidas cautelares. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a soltura do paciente, independente do pagamento de fiança. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID: Num. 28614630), mantendo ao paciente a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que resta mantida a decisão liminar proferida em plantão judicial, por seus próprios fundamentos. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 01 de setembro de 2021 16:02:37. ROBSON BARBOSA Desembargador